Tribunal: TJES
Processo: 0000871-51.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-51.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANIA REIS DE CASSIA ARAUJO BISPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000871-51.2018.8.08.0050

APELANTE:
VANIA REIS DE CASSIA ARAUJO BISPO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ARAUJO DE ANDRADA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. PROVA DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo os autos, a apelante, na condição de proprietária/possuidora de uma motocicleta, entregou a direção do veículo ao seu companheiro, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo ambos abordados em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.

A recorrente busca a absolvição sustentando ausência de prova da autoria dolosa e da materialidade típica, alegando que não houve entrega consciente da direção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, especialmente o depoimento de agentes públicos, é suficiente para comprovar o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do crime do art. 310 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 310 do CTB é de natureza dolosa, exigindo que o agente tenha a consciência de que a pessoa a quem entrega o veículo é inabilitada e a vontade de realizar a conduta, não se admitindo a modalidade culposa.

A autoria e o dolo restaram comprovados pelo depoimento do policial rodoviário federal, o qual possui fé pública e confirmou a dinâmica dos fatos relatados na denúncia.

A tese defensiva de falta de prova da posse ou propriedade não subsiste, uma vez que a apelante estava presente no momento da abordagem e não apresentou justificativa plausível para a posse do bem pelo terceiro inabilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, o elemento subjetivo dolo, consistente na ciência da inabilitação do condutor e na vontade de permitir ou entregar a direção. 2. O depoimento de agentes públicos, quando em harmonia com os demais elementos de prova, é meio idôneo para comprovar a autoria e o dolo no referido delito."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 310;

CPP, art. 386, II e VII;

Lei n. 9.099/95, arts. 76, § 5º e 82.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANIA REIS DE CASSIA ARAUJO BISPO

diante da sentença condenatória proferida no ID 17444228, pelo Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Viana/ES, nos autos da Ação Penal movida em face da Apelante, pela prática no crime tipificado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em suas razões acostadas no ID 17445341, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o fundamento de que não restou comprovado que a apelante entregou ou permitiu conscientemente a direção do veículo àquele que não possuía habilitação, requerendo a absolvição da recorrente com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova da autoria dolosa e da materialidade típica.

O Ministério Público Estadual (MPES) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 17445345), aduzindo que a sentença não merece reforma, pois a autoria da infração é indene de dúvidas, e que o depoimento dos policiais militares, quando prestados em juízo, é prova apta a embasar o édito condenatório.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da Apelação Criminal, porque presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-a na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído à autora do fato/apelante está previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), cujo teor dispõe:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Consta da inicial acusatória (ID 17444224, fls. 2 e 3) que, no dia 14/02/2018, por volta de 10h13min, no Km 21.7 da BR 262, neste município de Viana/ES, a denunciada, bem como o seu companheiro, foram abordados por policiais rodoviários federais na condução do veículo Yamaha/Lander XTZ250, de placas JRA — 4520.

Consta que, durante uma fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais deram ordem de parada, uma vez que o veículo encontrava-se realizando ultrapassagem. No ato da abordagem foi constatado que o companheiro da denunciada não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a denunciada, proprietária do veículo, mesmo assim havia entregado seu veículo ao seu companheiro inabilitado.

A ré/apelante requereu a reforma da sentença sob o argumento de que não foram evidenciados os elementos caracterizadores de prova da autoria dolosa e da materialidade típica, sustentando que a denúncia parte de uma presunção equivocada, calcada exclusivamente sobre depoimento prestado pelos policiais militares.

Pois bem.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida.

O crime previsto no art. 310 do CTB é de natureza dolosa. A conduta típica exige que o proprietário ou responsável pelo veículo tenha a intenção (dolo) de "permitir, confiar ou entregar" a direção a alguém não habilitado ou sem condições de segurança. Não basta a mera relação de propriedade ou a negligência; é indispensável a prova de que o agente agiu com a vontade livre e consciente de praticar um dos núcleos do tipo penal (permitir, confiar ou entregar).

O crime do art. 310 do CTB não admite a modalidade culposa (negligência ou imprudência), sendo necessário o dolo para sua configuração. O dolo, no crime de permissão de direção, reside na ciência do proprietário (ou responsável) sobre a inabilitação da pessoa a quem ele permite ou entrega a direção do veículo, somada à vontade de praticar o ato.

O acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, que a Apelante tinha ciência da inabilitação do condutor e, mesmo assim, permitiu, confiou ou entregou a direção do veículo.

Tanto que o fundamento do recurso se limita a afastar a prova acerca da sua titularidade ou poder sob o bem – tese de que não teria como entregar ou permitir que seu companheiro dirigisse uma motocicleta que não seria sua – circunstância esta que não é corroborada pelos elementos de prova, em especial o depoimento da testemunha de fls. 99, servidor público que possui fé pública, e que confirma a veracidade dos relatos contidos às fls. 05.

O fato de a apelante não ter assinado a integralidade do termo circunstanciado não afasta o relato trazido pelo agente público que procedeu a abordagem.

A propriedade do bem móvel não é obtida com o registro do veículo, bastando o mero traslado. Da mesma forma, a propriedade não é elementar do tipo, bastando a posse do mesmo para que se configure a possibilidade de ocorrência dos verbos nucleares do tipo penal. A apelante, em nenhum momento, explica como estava na posse do bem no momento da ocorrência, não havendo outra conclusão lógica, senão, de que era a sua proprietária/possuidora, e, naquele momento, entregou-o ao seu companheiro, mesmo sabendo que este não era habilitado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para
manter integralmente a sentença objurgada
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)